Tribunal: TJPA
Processo: 0822630-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822630-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: ELEN SANDRA MESQUITA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0822630-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO(A): ELEN SANDRA MESQUITA DE MELO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, a qual determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos atinentes à progressão funcional retroativa de servidora pública municipal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o título judicial é inexigível por inconstitucionalidade material; (ii) saber se a exequente ostenta legitimidade ativa para executar a sentença coletiva; (iii) saber se o título carece de liquidez prévia; (iv) saber se as fichas funcionais constituem documentos hábeis para a comprovação do lapso temporal; (v) saber se a ausência de dotação orçamentária prévia inviabiliza a execução; e (vi) saber se há excesso de execução pela inclusão de períodos suspensos e juros incorretos.

III. Razões de decidir

3. No que tange à questão de fundo, a tese de inconstitucionalidade material (ofensa ao art. 37, XIV, da CF) não prospera, visto que a matéria se encontra abrigada pela coisa julgada formada na ação de conhecimento, o que veda a sua rediscussão na estreita via executiva.

4. Constata-se a legitimidade ativa da agravada, porquanto o título coletivo abrangeu os servidores públicos municipais de forma ampla, não havendo exclusão expressa da categoria da Guarda Municipal, restando devidamente comprovado o vínculo com a Administração. 5. Afasta-se a alegação de iliquidez do título, haja vista que a individualização do crédito se mostra plenamente exequível mediante meros cálculos aritméticos instruídos com os documentos da servidora, dispensando-se a liquidação por procedimento comum autônomo.

6. As fichas funcionais consistem em documentos oficiais que gozam de presunção de veracidade, reputando-se hábeis para demonstrar o tempo de serviço, porquanto o ente executado não se desincumbiu do ônus de desconstituir objetivamente os registros administrativos.

7. A ausência de dotação orçamentária prévia não possui o condão de obstar a satisfação de crédito reconhecido por decisão judicial irrecorrível. O pagamento deve se submeter oportunamente à sistemática constitucional dos precatórios ou das requisições de pequeno valor (art. 100 da CF).

8. A alegação de excesso de execução apresentou-se de forma estritamente genérica, desatendendo-se à regra imposta no art. 535, § 2º, do CPC. Revela-se escorreita a remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão técnico apto a expurgar eventuais incorreções, alinhar os marcos da LC nº 173/2020 e aplicar os indexadores adequados.

IV. Dispositivo e tese

. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: "1. A alegação de inconstitucionalidade material da progressão funcional automática (ofensa ao art. 37, XIV, da CF/88) não autoriza a inexigibilidade do título executivo quando a matéria se encontra acobertada pela coisa julgada material originária da Ação Coletiva nº 0064409-03.2014.8.14.0301. 2. O servidor público municipal da carreira de Guarda Municipal detém legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da referida sentença coletiva, ante a ausência de exclusão expressa de sua categoria no título e a efetiva comprovação de seu vínculo. 3. O cumprimento individual de sentença coletiva afigura-se cabível, independentemente de prévia liquidação autônoma, quando o crédito se mostra passível de apuração por meros cálculos aritméticos embasados nas fichas funcionais do exequente, as quais gozam de presunção de veracidade probatória. 4. A ausência de prévia dotação orçamentária não constitui óbice ao prosseguimento da execução de título judicial transitado em julgado contra a Fazenda Pública, submetendo-se o adimplemento ao regime constitucional de precatórios ou requisição de pequeno valor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV, e art. 100; CPC/2015, art. 300, art. 373, II, e art. 535, § 2º; Lei Complementar nº 173/2020; Emenda Constitucional nº 113/2021; Decreto Municipal nº 24.959/1992. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.370.045/RJ; STF, Tema 864; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816983-11.2022.8.14.0000. [13 a 17]

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18 de junho de 2026

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por Município de Belém, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém, que nos autos da Ação Ordinária 0848938-59.2024.8.14.0301 (em fase de Cumprimento de Sentença), rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou Cumprimento Individual de Sentença Coletiva com o objetivo de compelir o ente municipal a efetuar a implantação em contracheque e o pagamento de valores vencidos a título de progressão funcional por antiguidade, os quais totalizam o montante de R$ 415.717,24 (quatrocentos e quinze mil setecentos e dezessete reais e vinte e quatro centavos).

A exequente sustentou que o seu direito se encontra ancorado em título judicial transitado em julgado nos autos da Ação Coletiva nº 0064409-03.2014.8.14.0301, movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém (SISBEL), afirmando que se enquadra na categoria funcional beneficiada pela referida condenação.

Apresentada impugnação pelo Município de Belém, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

"Pelas razões expostas, rejeito integralmente a impugnação apresentada pelo executado, por absoluta improcedência de suas alegações.

Determino a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a elaboração do cálculo do quantum debeatur de cada exequente, observando-se os critérios definidos na sentença transitada em julgado (Processo nº 0064409-03.2014.8.14.0301) e os parâmetros legais pertinentes, bem como as deduções obrigatórias de imposto de renda e contribuição previdenciária. Após a apresentação dos cálculos pela contadoria, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias cada, iniciando pelos exequentes."

Inconformado, o Município de Belém, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que o título judicial se afigura inexigível, sob o argumento de que há inconstitucionalidade material na progressão funcional automática por tempo de serviço, o que importaria em violação ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal e a precedentes com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, notadamente o RE 1.370.045/RJ.

Subsidiariamente, com fundamento no art. 924, V, do CPC, requereu, no mínimo, o provimento do recurso para extinguir a execução quanto às parcelas vincendas, em razão da perda superveniente do fundamento jurídico da obrigação.

Somado a isso, arguiu que a exequente não está abrangida pelo título executivo judicial, pois a sentença coletiva contemplou exclusivamente os servidores substituídos pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém – SISBEL, vinculados ao Plano de Carreira previsto na Lei Municipal nº 7.507/1991.

Apontou que, conforme a ficha funcional juntada aos autos, a exequente exerce o cargo de guarda municipal, lotada na Guarda Municipal de Belém – GMB, submetida a regime jurídico específico.

Na sequência, asseverou que o juízo de primeiro grau entendeu que, por ser servidor público municipal, a exequente estaria automaticamente abrangida pelo título judicial coletivo. No entanto, defende que o entendimento é equivocado, pois o registro sindical do SISBEL exclui expressamente os servidores da saúde de sua base representativa, sendo inviável estender os efeitos da coisa julgada coletiva a quem sequer integra a categoria representada, sob pena de violação ao art. 502 do CPC e ao art. 8º, III, da Constituição Federal.

Destacou que a questão já foi pacificada pelo TJ/PA, que reconheceu a ilegitimidade de servidores da saúde para promoverem execuções individuais da sentença coletiva proferida no processo nº 0064409-03.2014.8.14.0301, conforme decidido na Apelação Cível nº 0818820-03.2024.8.14.0301 (3ª Turma, rel. Des. José Torquato, out./2025) e na Apelação Cível nº 0804645-04.2024.8.14.0301 (1ª Turma, rel. Des. Roberto Gonçalves, jul./2025).

Suscitou, ainda, a iliquidez do título executivo, defendendo que se exige a prévia liquidação por procedimento comum para se individualizar o crédito, além de alegar a ausência de documentos hábeis para comprovar o tempo de serviço e a inexistência de dotação orçamentária.

Subsidiariamente, apontou a ocorrência de excesso de execução, argumentando que se incluíram indevidamente os períodos suspensivos estipulados pela Lei Complementar nº 173/2020 e que se cobraram reflexos salariais não deferidos na sentença originária.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a inexigibilidade do título, a ilegitimidade da parte ou o excesso de execução.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Suscitou, preliminarmente, a condenação do ente municipal por litigância de má-fé, aduzindo que se interpôs o recurso com intuito manifestamente protelatório.

No mérito, defendeu que a matéria atinente à constitucionalidade se encontra abrigada pela coisa julgada material, circunstância que veda a sua rediscussão. Rechaçou a tese de ilegitimidade ativa ao sustentar que a sua categoria não se excluiu do alcance do sindicato. Argumentou que a liquidez se verifica pela simples apresentação de cálculos amparados na ficha funcional, rebatendo, outrossim, a incidência retroativa da Lei Complementar nº 173/2020 sobre o seu direito adquirido.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de Belém, determinando a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a elaboração do cálculo do
quantum debeatur
de cada exequente, com a devida observância aos critérios da sentença transitada em julgado.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao status quo e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
fundamentou a decisão sob a premissa de que as alegações do ente público configuravam ofensa à coisa julgada formada no título executivo coletivo, reputando as fichas funcionais como documentos hábeis e considerando a impugnação sobre o excesso de execução manifestamente genérica, vez que não se apresentou a memória de cálculo adequada, o que motivou a remessa à Contadoria Judicial para a correta liquidação.

Passo a realizar cognição exauriente, rebatendo detida e individualmente cada uma das teses suscitadas pelo agravante no bojo do presente recurso.

Error in judicando
: título inexigível por inconstitucionalidade da progressão funcional automática:
O Município de Belém aduz que a progressão funcional automática violaria o art. 37, XIV, da Constituição Federal, o que tornaria o título inexigível. A tese não merece prosperar.

O presente cumprimento é amparado em título executivo judicial transitado em julgado, originado da Ação Coletiva nº 0064409-03.2014.8.14.0301.

Acolher a alegação de inconstitucionalidade neste momento processual importaria rediscutir o mérito de matéria que já se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada material, providência que se afigura inadmissível na via estreita do agravo de instrumento. Ademais, a jurisprudência fixa que a progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço ostentam naturezas jurídicas distintas, o que afasta de plano a alegada ofensa à vedação de cumulação (efeito cascata) insculpida na Carta Magna.

Da ausência de enquadramento da exequente e da abrangência do título coletivo:
No que tange à ilegitimidade ativa por suposta ausência de enquadramento da agravada na categoria representada pelo SISBEL, a argumentação revela-se insubsistente. O título coletivo beneficiou os servidores públicos municipais, não havendo exclusão expressa da categoria à qual pertence a parte exequente (Guarda Municipal) no comando sentencial. A agravada instruiu os autos com as suas fichas funcionais e financeiras, demonstrando inequivocamente o seu vínculo com a municipalidade e a sua pertinência subjetiva ao título executado. Afastar a legitimidade da servidora implicaria violar os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada estabelecidos na ação de conhecimento. Inexiste, destarte, a alegada insegurança jurídica.

Além disso, cabe ressaltar que os julgados mencionados pelo agravante, a exemplo do recurso de Apelação Cível nº 0818820-03.2024.8.14.0301 (3ª Turma, rel. Des. José Torquato, out./2025) e Apelação Cível nº 0804645-04.2024.8.14.0301 (1ª Turma, rel. Des. Roberto Gonçalves, jul./2025) não são similares ao caso concreto, tendo em vista que nestes, os exequentes eram integrantes da categoria dos Servidores públicos de saúde, os quais são os únicos expressamente excluídos da representação pelo SISBEL. Vejamos:

Sendo assim, considerando que a exequente exerce a função de Guarda Municipal, não incluída na categoria dos Servidores públicos de saúde, não há que se falar em ilegitimidade da parte.

Título inexigível por ausência de liquidez:
o agravante defende que a sentença coletiva possui natureza genérica e ilíquida, o que exigiria a prévia liquidação pelo procedimento comum, invocando precedente pretérito (AI nº 0816983-11.2022.8.14.0000). A premissa encontra-se equivocada.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que se mostra cabível a execução individual de sentença coletiva, independentemente de liquidação prévia, quando se afigura possível individualizar o crédito e definir o seu valor mediante meros cálculos aritméticos.

No caso concreto, o cumprimento autônomo foi devidamente instruído com os documentos funcionais e a memória de cálculo elaborada pela exequente. Frise-se que o precedente invocado pelo Município não impõe a extinção automática das execuções; referida decisão apenas desobrigou o ente municipal de apresentar as fichas financeiras indiscriminadamente, transferindo esse ônus probatório aos próprios servidores, encargo do qual a agravada se desincumbiu com êxito.

Da ausência de documentos hábeis para demonstrar o tempo de serviço e impossibilidade de utilização das fichas funcionais (Decreto Municipal nº 24.959/1992):
A alegação de que as fichas funcionais não servem para atestar o lapso temporal e de que se faria imprescindível a certidão de tempo de serviço não se sustenta. As fichas funcionais anexadas ao feito constituem documentos oficiais emitidos pelo próprio órgão pagador municipal, sendo, portanto, dotadas de presunção de veracidade e de legitimidade.

O Decreto Municipal nº 24.959/1992 não descredencia a validade jurídica dessas fichas perante o Poder Judiciário, pois os registros extraem-se da própria base de dados da Administração. Se o Município sustenta que os assentos não refletem a realidade ou que ocorreram períodos suspensivos na carreira da servidora, incumbe-lhe o ônus exclusivo de provar tais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, conforme preceitua o art. 373, II, do Código de Processo Civil. Sem prova em contrário, as fichas reputam-se plenamente hábeis para a quantificação do débito.

Título inexigível por ausência de previsão orçamentária:
o ente municipal sustenta que a concessão da vantagem não obteve prévia autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), ofendendo o art. 169 da Constituição Federal e a tese fixada no Tema 864/STF. O argumento confunde a criação voluntária de nova despesa pública pelo Administrador com o dever estatal de adimplir uma obrigação que já se reconheceu por título judicial transitado em julgado.

A ausência de dotação orçamentária pretérita não possui o condão de esvaziar a eficácia de uma decisão judicial irrecorrível. Eventuais limitações financeiras apenas repercutirão no modo de satisfação do crédito na fase final, que deverá se submeter imperativamente ao regime constitucional de precatórios ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos termos do art. 100 da Constituição Federal, não justificando a extinção da execução.

Excesso de execução por inclusões indevidas:
Por fim, o Município alega a configuração de excesso de execução, asseverando que se computou indevidamente o período pandêmico restrito pela Lei Complementar nº 173/2020, além da inclusão de reflexos não deferidos e equívoco na incidência de juros à luz da EC nº 113/2021. Conforme se extrai dos autos, a impugnação fazendária apresentou formulação estritamente genérica.

A legislação processual civil (art. 535, § 2º, do CPC) é hialina ao exigir que a alegação de excesso de execução venha acompanhada da declaração imediata do valor que se reputa correto e de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não se observou na origem.

Ainda assim, a decisão combatida determinou corretamente a remessa do processo à Contadoria Judicial, setor técnico auxiliar que possui exatamente a finalidade de expurgar cobranças indevidas, alinhar os marcos temporais da LC 173/2020 e aplicar os indexadores de juros adequados (Temas 810/STF e 905/STJ, e EC 113/2021), o que garante o fiel cumprimento da coisa julgada sem ensejar a extinção prematura da via executória.

Julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

Registre-se, por oportuno, que as conclusões ora adotadas estão em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, como se depreende dos julgados a seguir elencados, todos referentes à matéria aqui debatida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0820821-54.2025.8.14.0000 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público – Publicado em 27/05/2026;

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0814084-98.2026.8.14.0000 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Publicado em 02/06/2026;

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0813290-77.2026.8.14.0000 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Publicado em 01/06/2026;

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810975-76.2026.8.14.0000 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Publicado em 21/05/2026;

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810894-30.2026.8.14.0000 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público – Publicado em 22/05/2026;

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810888-23.2026.8.14.0000 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público – Publicado em 22/05/2026;

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0810374-70.2026.8.14.0000 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Publicado em 14/05/2026.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026